Tribunal: TJMT
Processo: 1006034-83.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006034-83.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[AUGUSTO RIBEIRO DE GOUVEA NETO - CPF: 418.437.338-03 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DA SILVA FREITAS - CPF: 061.012.581-81 (AGRAVANTE), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO REALIZADO POR CÓDIGO DISPONIBILIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ERRO SISTÊMICO. BLOQUEIO DE PAGAMENTO DE PARCELAS SUBSEQUENTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de ausência de prova suficiente da probabilidade do direito e de necessidade de contraditório prévio e dilação probatória.

O agravante sustenta que efetuou o pagamento de parcela por meio de código disponibilizado pela própria instituição financeira, mas o valor foi vinculado a prestação diversa, o que gerou imputação indevida de inadimplência, bloqueio do pagamento das parcelas subsequentes e negativação de seu nome.

Os documentos juntados indicam pagamento da parcela controvertida, inconsistência na cronologia do vencimento, bloqueio superveniente do sistema para quitação das parcelas vincendas, anotação restritiva de crédito e registro de atendimento telefônico com evidência de equívoco na emissão do código de pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender os efeitos da inadimplência controvertida, viabilizar o pagamento das parcelas vincendas e impedir restrições creditícias fundadas em débito discutido judicialmente.

III. Razões de decidir

A probabilidade do direito está demonstrada, em juízo de cognição sumária, pelos documentos que revelam pagamento realizado com código fornecido pela credora e incompatibilidade entre o vencimento indicado no comprovante e a cronologia contratual, o que corrobora a alegação de erro sistêmico.

As telas do sistema do financiamento evidenciam regularidade pretérita do contrato e posterior impossibilidade de pagamento das parcelas subsequentes, em contexto compatível com bloqueio indevido imputável à instituição financeira.

O registro de atendimento telefônico com evidência do equívoco na emissão do código de pagamento reforça a verossimilhança da alegação inicial, sem prejuízo do contraditório posterior.

O perigo de dano está presente diante da negativação do nome do agravante e da impossibilidade de adimplemento das parcelas vincendas, circunstâncias que produzem efeitos imediatos na esfera creditícia e agravam artificialmente o débito.

As medidas postuladas têm natureza conservativa e reversível, pois apenas suspendem os efeitos da inadimplência controvertida e preservam a utilidade do processo, sem alteração definitiva da relação contratual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido, para deferir a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC quando os documentos iniciais indicam que a inadimplência decorre, em tese, de erro no código de pagamento disponibilizado pela própria instituição financeira. 2. A negativação do nome do consumidor e o bloqueio do pagamento das parcelas subsequentes configuram perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela Recursal interposto por Flavio Henrique da Silva Freitas contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Pedido de Tutela de Urgência nº 1032352-31.2025.8.11.0003, ajuizada em face de Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT indeferiu o pedido de tutela provisória formulado na inicial.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando que a decisão agravada desconsiderou elementos probatórios suficientes à demonstração da probabilidade do direito, notadamente o comprovante de pagamento da parcela nº 06, as telas do sistema que indicariam a quitação das parcelas nº 01 a 19 e o bloqueio das parcelas subsequentes, bem como a gravação telefônica na qual a própria instituição financeira teria confessado o erro no envio do boleto.

Sustenta, em síntese, que: (i) quitou a parcela nº 06 mediante boleto disponibilizado pela agravada, inexistindo inadimplemento; (ii) houve reconhecimento expresso do erro sistêmico por parte da instituição financeira; (iii) o bloqueio do sistema para pagamento das parcelas nº 20 em diante configura prática abusiva e criação artificial de inadimplência; (iv) a negativação junto ao SERASA é indevida e decorrente exclusivamente da recusa da agravada em receber os pagamentos; (v) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciado na restrição de crédito, no acúmulo de encargos e no risco de medidas constritivas; (vi) a medida pleiteada é reversível e possui caráter conservativo.

Requer, liminarmente, a concessão de tutela recursal para determinar: (i) a suspensão de cobrança relativa à parcela nº 06; (ii) a liberação do sistema para pagamento das parcelas nº 20, 21, 22, 23 e seguintes; (iii) a retirada ou suspensão da negativação e abstenção de novos apontamentos; (iv) a suspensão de medidas constritivas, inclusive busca e apreensão; e (v) a fixação de multa diária em caso de descumprimento. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada.

O pedido de urgência foi deferido conforme id.
346283871
.

As informações constam no id.
346957391
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Flavio Henrique da Silva Freitas propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência em face de Santander Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A., alegando, em síntese, que, embora adimplente, efetuou pagamento de parcela mediante código disponibilizado pela própria instituição, o qual correspondia a prestação diversa, circunstância que deu ensejo à imputação indevida de inadimplência, bloqueio de pagamento das parcelas subsequentes e negativação de seu nome.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência de prova suficiente da probabilidade do direito, bem como da necessidade de contraditório e dilação probatória, considerando a complexidade da relação contratual.

Inconformado, sustenta o agravante que há prova documental idônea do pagamento realizado com base em código fornecido pela agravada, inclusive com indicação de erro sistêmico admitido em atendimento telefônico, bem como demonstração de bloqueio indevido do pagamento das parcelas subsequentes e negativação indevida, configurando probabilidade do direito e perigo de dano.

O recurso merece provimento.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à presença dos requisitos do art. 300 do CPC.

No caso, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada, em juízo de cognição sumária, pelos elementos documentais já constantes dos autos. Com efeito, verifica-se a existência de comprovante de pagamento da parcela controvertida com indicação de vencimento em 2026 (id. 216758358 do processo originário), em descompasso com a cronologia contratual, o que, em princípio, corrobora a alegação de que o código de pagamento disponibilizado pela instituição financeira não correspondia à parcela efetivamente exigível à época.

No mesmo sentido, as telas do sistema do financiamento evidenciam a regularidade pretérita do contrato e, posteriormente, a impossibilidade de adimplemento das parcelas subsequentes, circunstância compatível com a narrativa de bloqueio indevido do sistema pela própria credora (id. 216758359 do processo originário).

Ademais, há nos autos indicação de atendimento telefônico em que a o responsável pela cobrança reconhece o equívoco na emissão do código de pagamento, elemento que, embora sujeito a posterior contraditório, reforça a verossimilhança da alegação inicial (id. 216758362 do processo originário).

O perigo de dano igualmente se mostra presente, diante da negativação do nome do agravante junto a órgão de proteção ao crédito, bem como do impedimento de pagamento das parcelas vincendas, o que não apenas produz efeitos imediatos na esfera creditícia, mas também contribui para a formação de inadimplência artificial, com potencial agravamento progressivo do débito (id. 2167583614 do processo originário).

A exigência de contraditório prévio, adotada na decisão agravada, não se sustenta, porquanto o próprio sistema processual admite sua postergação em hipóteses de tutela de urgência (art. 9º, parágrafo único, I, CPC), especialmente quando a demora pode intensificar o dano já em curso.

De outro lado, as medidas postuladas possuem natureza eminentemente conservativa e reversível, limitando-se a suspender os efeitos de inadimplência controvertida, viabilizar o adimplemento das parcelas vincendas e impedir restrições creditícias fundadas em débito questionado, sem importar modificação definitiva da relação contratual.

Diante desse contexto, a manutenção da decisão agravada implica transferir ao consumidor os efeitos de inadimplência possivelmente decorrente de falha na prestação do serviço, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, para deferir a tutela de urgência, nos termos requeridos, confirmando-se a medida liminar anteriormente concedida por este Relator.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026